Tribunal: TJMT
Processo: 8010317-62.2016.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSLAINE DA SILVA FERREIRA - CPF: 021.016.741-65 (RECORRENTE), JOSEFA DA SILVA FERREIRA - CPF: 815.177.851-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente por ratificar as contra-razões do recurso pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. HEMANGIOMATOSE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ASSISTÊNCIA QUE DEVE SER PRESTADA ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público em favor de JOSELAINE DA SILVA FERREIRA, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Araputanga a fornecer ajuda de custo para hospedagem e alimentação, além de transporte (ida e volta) a paciente e acompanhante, nas datas designadas, até o Município de São Paulo para que seja submetido a tratamento médico naquela cidade, uma vez que a autora é portadora de Hemangiomatose.

2.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

3.

A matéria discutida na presente demanda tem entendimento pacificado, já que comprovada a continuidade do tratamento pela Recorrente, devendo os demandados custearem as despesas com o deslocamento, hospedagem e demais gastos da autora enquanto perdurar a necessidade, motivo pelo qual o acolhimento do pedido recursal, com a continuidade da fase de cumprimento de sentença, é medida que de rigor se impõe.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público em favor de JOSELAINE DA SILVA FERREIRA, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Araputanga a fornecer ajuda de custo para hospedagem e alimentação, além de transporte (ida e volta) a paciente e acompanhante, nas datas designadas, até o Município de São Paulo para que seja submetido a tratamento médico naquela cidade, uma vez que a autora é portadora de Hemangiomatose, julgada procedente na origem.

Em fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem, por entender que o deslocamento para tratamento já fora realizado, e tendo já sido superada as datas das consultas agendadas para 11/11/2020 a 13/11/2020, julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 485, VI, CPC.

Irresignado, o Ministério Público apresentou recurso em favor da paciente Joslaine da Silva Ferreira. Em suas razões recursais sustenta a necessidade de continuidade do tratamento, razão pela qual não há que se falar em perda do objeto. Busca a reforma da sentença para que os demandados sejam compelidos a prestar o mencionado auxilio enquanto perdurar o tratamento.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Araputanga.

Sem parecer ministerial escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como cediço, o direito à saúde, preceito erigido à categoria de direito social, constitui prestação de grande valia dentro de um Estado Democrático de Direito e se encontra regulamentado no País, a partir da edição da Lei n.o 8.080/90 e legislações seguintes, não sendo demasiado afirmar que tal direito integra a dignidade da pessoa humana, e esta fundamenta a República, a qual se reconhece no dever de promover o bem de todos, de forma justa e solidária (art. 3.o da CRFB/88).

Os direitos sociais fazem parte da ordem democrática. Entretanto, também integram um equilíbrio delicado, que envolve ainda a distribuição de riquezas e de riscos. Por esta razão, as demandas sobre eles têm por objeto a reivindicação de partilha e não de troca sobre bens coletivos, existentes ou em potencial a serem criados. Assim é o caso da saúde, bem que não é só individual, mas também coletivo. Em consequência, como anota o doutor e pesquisador José Reinaldo Lopes de Lima, “A provisão social e coletiva desses serviços levou à ‘socialização’ e ‘massificação’, de modo que se garantisse o acesso universal e, justamente por isso, médio”. Porque o conflito de interesse público tem um caráter distributivo e seu resultado “é por definição ou uma perda para todos ou um ganho para todos. Por isto, o conflito está em ‘quanto’ ou em ‘que proporção’ cada um perde ou ganha”.

Assim, é dever dos entes estatais garantir a saúde física e mental dos indivíduos. Neste sentido, dispõe o artigo 196 da CRFB/88, litteris:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Destarte, incontroversa a responsabilidade dos Recorridos no fornecimento do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) necessário ao tratamento de saúde da paciente.

Cumpre ressaltar ainda, que a decisão proferida anteriormente no cumprimento de sentença extinguiu o feito por considerar a assistência já foi devidamente prestada pelos réus, entretanto, deixou de observar que o auxilio em questão deve perdurar durante o tratamento da autora, vez que se trata de procedimento complexo, com realização de consultas e atendimentos contínuos na cidade de São Paulo.

Deste modo, a matéria discutida na presente demanda tem entendimento pacificado, já que comprovada a continuidade do tratamento pela Recorrente, devendo os demandados custearem as despesas com o deslocamento, hospedagem e demais gastos da autora enquanto perdurar a necessidade, motivo pelo qual o acolhimento do pedido recursal é medida que de rigor se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA e ESTADO DE MATO GROSSO
para determinar a continuidade do processo de cumprimento de sentença, com a disponibilização do Tratamento Fora de Domicílio até o seu término, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisum, sob pena de bloqueio on-line do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, o qual fica limitado ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2022